Tribunal: STF
Processo: HC 264856
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se pleiteia a anulação da sessão do júri, com a submissão do paciente a novo julgamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.